Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-09.2018.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000346-09.2018.8.05.0181

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ANTONIO CLAUDINO FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, PHILIPE BARRETO PAES LOMES, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO DEPÓSITO DO VALOR. CONTRATO NÃO ASSINADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

A ausência de contrato assinado ou qualquer outro elemento comprobatório inviabiliza a validação de descontos em benefício previdenciário.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira impõe o dever de reparação por danos causados pela falha na prestação de serviços.

A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, é compatível com os danos sofridos e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados. § 11 do art. 85 do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação n.
8000346-09.2018.8.05.0181
, em que são Apelante
BANCO DO BRASIL
e Apelado,
ANTONIO CLAUDINO FERREIRA e outros

.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator